Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-43.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008615-43.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), FRANCISCO RENATO DA SILVA - CPF: 004.667.811-56 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NATUREZA ACIDENTÁRIA CONSIGNADA – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO RENTADO DA SILVA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e reformou a sentença, e conceder ao apelante a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja,19/12/2018.

Alega que o acórdão concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez sem fazer menção à natureza acidentária do benefício. Argumenta que a especificação da natureza acidentária da incapacidade é relevante para fins de cálculo da RMI do benefício. Diferente da aposentadoria por incapacidade previdenciária, a aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho é calculada com coeficiente de 100%. E com isso, o INSS pode implantar o benefício equivocadamente, causando prejuízos ao segurado.

Aduz que o acórdão embargado é omisso,
fazendo necessária a adequação do julgado de modo a constar a natureza acidentária do benefício concedido, como sendo: concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária.

Ao final, pugna para que seja sanada a omissão existente no acórdão, para ser suprida a omissão existente e passe a constar a natureza acidentária do benefício.

Decorrido o prazo legal, sem manifestação do embargado. (Id. 172317681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sustenta, em síntese, o embargante que o
acórdão embargado é omisso quando ao conceder o benefício de aposentadoria por invalidez não fez menção à natureza acidentária do benefício.

Pois bem.

Senão vejamos o acórdão - id. 169533654:

“A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO
COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
”

Pois bem.

Conforme demonstrado acima o menciona que o benefício almejado é decorrente de acidente de trabalho, já consta no acórdão embargado.

A título apenas de esclarecimento, a acórdão prevalece sobre a decisão de primeira instância.

Assim, não há que se falar em omissão, e registro, por oportuno, nem rediscussão da matéria

Sobre o assunto é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão/contradição
que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023